Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-27.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10723 - Gratificação de Atividade - GATA
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800157-27.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: VALDETE SOUSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela liminar ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de obter o reconhecimento da progressão horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes. A sentença de primeiro grau condenou o ente municipal à concessão da progressão e ao pagamento dos valores devidos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide prescrição sobre o fundo de direito pleiteado na demanda; (ii) definir se a progressão horizontal por antiguidade pode ser concedida automaticamente diante da ausência de regulamentação ou avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito é afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação, inexistindo negativa expressa do direito pela Administração Pública.

A progressão horizontal por antiguidade, prevista no art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997, prescinde de avaliação de desempenho, exigindo apenas o efetivo exercício por dois anos, configurando direito subjetivo do servidor.

Comprovada a condição de servidor efetivo do autor desde 2009, e a ausência de regulamentação ou negativa formal do direito por parte do Município, a concessão da progressão funcional por antiguidade é devida.

A alegação de ausência de avaliação de desempenho é irrelevante para a progressão por antiguidade, pois tal requisito se aplica apenas à progressão por merecimento, conforme o §2º do mesmo dispositivo legal.

A jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento de que a omissão da Administração Pública em regulamentar a avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional, seja por merecimento, seja, especialmente, por antiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 047/1997, constitui direito subjetivo do servidor após dois anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação de desempenho.

A ausência de ato regulamentar não pode ser invocada pela Administração Pública como óbice à concessão da progressão por antiguidade e merecimento.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo e ausência de negativa expressa do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA
em Remessa Necessária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800157-27.2024.8.14.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADA:
VALDETE SOUSA DO NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
VALDETE SOUSA DO NASCIMENTO
, ora apelada, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 23856335):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar o
Município de Alenquer
a conceder a progressão horizontal pleiteada,
na forma prevista na Lei n. 047/97
, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a autora pugnou pelo rito dos juizados.

Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALENQUER
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 23856337), aduzindo que a promoção por merecimento será concedida após avaliação de desempenho, observando o efetivo exercício no cargo que deverá ser apurada mediante indicadores práticos e objetivos. Diante disso, é inaceitável a concessão desta promoção sem a referida avaliação de desempenho destes servidores, pois esta avaliação é indispensável para que o servidor tenha direito a promoção por merecimento.

Assevera que a inicial permanece genérica sem demonstrar que todos os servidores estão atendendo ao critério disposto em lei, de modo que, conceder a progressão por antiguidade indiscriminadamente, como faz a sentença, fere o princípio da legalidade e adentra no mérito administrativo.

Alega a configuração da prescrição bienal em relação ao direito da autora/apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam inteiramente reformados.

No ID n. 23856342,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 26220006)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto a afirmação em sede de apelação sobre a prescrição da pretensão deduzida, esta não merece prosperar, eis que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em tela, o a Municipalidade apelante sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelada, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Esse entendimento, de igual modo, encontra-se pacificado nesta E. Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEI 47/97. MUNICÍPIO DE
ALENQUER
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA
PROGRESSÃO
SOMENTE POR ANTIGUIDADE. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/21. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014321620218140003 21689424, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão pleiteada pelo apelante
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da análise se a autora/apelada faz jus à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 047/1997, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer.

Como cediço, o direito às progressões almejadas pelo apelado surge, julgada procedente pelo Juízo
a quo
, por força do art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997 – Município de Alenquer, que assim dispõe:

Art. 22. A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§ 1º A progressão horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§ 2º A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Dos termos dos dispositivos suso transcritos extrai-se que, para o deferimento da progressão funcional por antiguidade, é necessário tão somente que o servidor municipal esteja por 02 (dois) anos no serviço público e no efetivo exercício das funções, ou seja, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal.

Da análise detida dos autos verifico que resta devidamente comprovado nos autos que o autor/apelado é servidor público efetivo do Município de Alenquer, eis que admitido pelo Requerido através da Emenda Constitucional nº 51 e à Lei Municipal nº 761/2008, de 18.03.2008, sendo sua posse datada de 04 de janeiro de 2009 (ID’s n. 23665297 e 23665296).

Destarte, restando comprovado que o apelado é servidor efetivo daquela municipalidade, entende-se que este obteve resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho por ocasião de seu estágio probatório, logo, possuindo direito líquido e certo sobre a progressão funcional pelo critério da antiguidade, com acréscimo de 2% (dois por cento) a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, na remuneração entre uma e outra referência, por força da expressa previsão legal destacada ao norte.

Outrossim, ainda que não haja nos autos informação de que tenha sido formalmente realizada avaliação de desempenho do apelado, tem-se dos dispositivos legais suso transcritos que referido requisito é exigido tão somente para a progressão por merecimento, prevista no § 2º, e não para a progressão por antiguidade, prevista no § 1º, almejada e julgada procedente pelo Juízo
a quo
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
PROGRESSÃO
AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de
Alenquer
contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a
progressão

horizontal
prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
progressão

horizontal
prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de
Alenquer
; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à
progressão
funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa . 4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a
progressão

horizontal
por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência.

6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da
progressão

horizontal
por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação.

7. Conforme precedentes deste Tribunal, a
progressão
por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à
progressão
funcional por antiguidade. A ausência de regulamentação específica para a
progressão
por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a
progressão
funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Assim, verifica-se que restou demonstrado o direito do autor/apelado à progressão funcional horizontal, pelo critério de antiguidade, não havendo motivos para reformar a sentença vergastada que julgou procedentes os pedidos.

Outrossim, no tocante a

progressão horizontal por merecimento, o apelante alega que o apelado não faz jus à progressão ora pleiteada, pois inexiste atualmente regulamentação quanto aos critérios de avaliação.

Razão não assiste à municipalidade apelante eis que a jurisprudência é no sentido de que a inércia da Administração Pública não pode ser usada como fundamento para deixar de implementar as progressões funcionais devidas aos servidores.

Neste sentido, vejamos julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
PROGRESSÃO
AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de
Alenquer
contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a
progressão
horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
progressão
horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de
Alenquer
; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à
progressão

funcional
por merecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa .

4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a
progressão
horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício.

5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência.

6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da
progressão
horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação.

7. Conforme precedentes deste Tribunal, a
progressão
por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade. A ausência de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Considerando-se o desprovimento do recurso interposto pela municipalidade, fixo honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e considerando-se o desprovimento do recurso interposto pela municipalidade, fixo honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do voto condutor. E em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025